Tribunal: TJDFT
Processo: 0717262-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717262-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUELSEN SAMPAIO CAMELO FRANCA AGRAVADO: LUANA ALVES FREIRES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Samuelsen Sampaio Camelo Franca em face da r. decisão (ID 58569671, pág. 2-4) que, nos autos da Execução ajuizada em desfavor de Luana Alves Freires de Souza, indeferiu a gratuidade de justiça. O requerimento de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 58601990). A parte Agravante, por meio da petição de ID 59227540, requereu a desistência do recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator